Tribunal: TJMT
Processo: 1000669-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000669-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Diego Ribeiro da Silva, preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, do crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97).
Aduz o impetrante que a autoridade coatora – em virtude da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva – concedeu liberdade provisória ao paciente, arbitrando fiança no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual até o momento não foi adimplido, ante sua condição de hipossuficiente, razão pela qual encontra-se na iminência de ser preso pela falta de pagamento.
Pugna, ao final, pela concessão de salvo-conduto, com a imediata ordem de dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do réu.
É o necessário.
Decido.
No caso em exame, o paciente foi preso, em flagrante delito, em 30-9-2019, por ter, supostamente, praticado o crime de embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97). Neste mesmo ato, foi arbitrado, na Central de Flagrantes, a fiança criminal no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para que fosse solto.
Encaminhado à audiência de custódia, no dia 18-1-2020, a autoridade coatora concluiu pela desnecessidade da segregação cautelar, e concedeu liberdade provisória a ele, mediante o cumprimento das seguintes condições: “1. Proibição de se ausentar da comarca enquanto a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 2. Comparecer em juízo todas as vezes que for intimado; 3. Não mudar de endereço sem comunicação ao juízo”.
Na mesma ocasião reduziu o valor da fiança para R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga até o dia 20-1-2020, a qual, até o momento, não foi adimplida por falta de recursos financeiros.
A despeito da fiança arbitrada pela autoridade coatora, ficou evidenciado nos autos a aparente situação de hipossuficiência do paciente, pois, além de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, ele declarou em seu interrogatório extrajudicial que exerce o seu labor como motorista de Uber, tendo como remuneração mensal o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual é insuficiente para arcar até mesmo com as suas despesas mínimas (aluguel, alimentação, água, luz, etc), de modo que não possui condição econômico-financeira para adimplir o montante estipulado.
Com efeito, se a autoridade coatora não constatou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e ficando evidenciada, pelo menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, entendo que decretar a prisão do beneficiário – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Analisando situação idêntica, já decidiu este Tribunal:
“[...] Se a autoridade inquinada de coatora reconheceu a desnecessidade da prisão e concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, mas o paciente permaneceu segregado por quase 04 (quatro) meses desde então por falta de pagamento, é de se concluir que, de fato, o custodiado, desempregado e defendido pela Defensoria Pública, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no art. 325, § 1o, inciso I e art. 350, caput e parágrafo único, ambos do CPP [...]” (TJMT, HC 155295/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 15/12/2016).
A toda a evidência, o § 1o do art. 325 do CPP estabelece que, se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo Codex.
De outro giro, o art. 350 do CPP preceitua que o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do mesmo Código, e a outras medidas cautelares, se for o caso.
À vista do exposto, DEFIRO a liminar requestada para manter a liberdade provisória do paciente João Alberto Alves de Oliveira, independentemente do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, mantidas as demais condições impostas pela autoridade coatora, determinando a imediata expedição do respectivo salvo-conduto.
Advirta-se expressamente o paciente sobre a obrigatoriedade de cumprimento das medidas cautelares impostas pelo juízo a quo, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.